Tribunal: TJES
Processo: 5004852-42.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004852-42.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALMAG EIRELI - EPP e outros (4)

APELADO: MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO. REJEITADA. MÉRITO.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS POR INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. VALIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA NA PESSOA DA ÚNICA SÓCIA-ADMINISTRADORA. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios ofertados pelos apelantes por intempestividade, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 153.045,74.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos monitórios foram tempestivos, diante da alegada ausência de citação válida da pessoa jurídica; (ii) verificar se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
P
reliminar de ausência de cabimento:
Os embargos monitórios foram rejeitados e constituído de pleno direito o título executivo judicial, conforme artigo 702, §8º, do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer dúvida quanto ao cabimento do recurso de apelação, interposto em conformidade com o §9º do mesmo dispositivo. Preliminar de ausência de cabimento rejeitada.

4. Mérito:
A citação da única sócia-administradora da empresa configura citação válida da pessoa jurídica, nos termos dos arts. 239, §1º, e 248, §2º, do CPC, por evidenciar ciência inequívoca da demanda.

5
.
A jurisprudência consolidada admite como válida a citação da pessoa jurídica realizada na pessoa do sócio administrador, sendo desnecessária nova citação específica da empresa, quando ausente prejuízo e comprovada ciência inequívoca.

6
.
Considerando a citação válida em 30/09/2022 e o prazo de 15 dias úteis previsto no art. 702 do CPC, o termo final para apresentação dos embargos seria 24/10/2022; os embargos foram protocolados somente em 07/11/2022, sendo, portanto, intempestivos.

7
.
A intempestividade dos embargos impede a cognição do mérito e afasta a alegação de cerceamento de defesa, conforme art. 701, §2º, do CPC, convertendo-se o mandado inicial em título executivo judicial de pleno direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de ausência de cabimento para CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE CABIMENTO

O apelado
MILLE – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP
,
em suas contrarrazões, evento 14024454, alega, preliminarmente, o não conhecimento do apelo por ausência de cabimento.

O artigo 702, §9º, do Código de Processo Civil, prevê o cabimento do recurso de apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos.

A Quarta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1828657/RS, havido em 05/09/2023, de relatoria do insigne Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, definiu que “
é cabível recurso de apelação, na forma prevista pelo art. 702, § 9º, do CPC/2015, quando o acolhimento ou a rejeição dos embargos à monitória encerrar a fase de conhecimento
”.

No supracitado julgado, em hipótese em que acolhido embargos monitórios para excluir litisconsortes passivos, sem extinguir o processo, nem encerrar a fase de conhecimento, o STJ admitiu o recurso de apelação, por entender não configurado erro grosseiro.

Na hipótese dos autos, os embargos foram rejeitados e constituído de pleno direito o título executivo judicial, conforme artigo 701, §2º, do CPC, inexistindo qualquer dúvida quanto ao cabimento do recurso de apelação, manejado na espécie, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ALMAG EIRELI – EPP E OUTROS
contra a r. sentença do evento 14024447, integrada pela decisão do evento 14024456, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, rejeitou os embargos monitórios por eles ofertados, diante da manifesta intempestividade, acolhendo o pedido monitório formulado por
MILLE – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP
, constituindo, de pleno direito, o título como título executivo judicial, no valor de R$153.045,74 (cento e cinquenta e três mil e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

Em suas razões recursais, acostadas no evento 14024460, os apelantes sustentam, em síntese, que:
(I)
houve
error in procedendo
na sentença, pois os embargos monitórios foram considerados intempestivos sem que tivesse ocorrido a efetiva citação da pessoa jurídica ALMAG EIRELI - EPP, sendo certo que a contagem do prazo deveria ter iniciado apenas após a juntada da última citação válida, nos termos do art. 231, §1º, do CPC;
(II)
a sentença violou o direito de defesa dos apelantes ao não apreciar os argumentos trazidos nos embargos monitórios, especialmente quanto à alegação de excesso de cobrança e de ilegalidade na inclusão de tarifas e taxas unilaterais;
(III)
os títulos objeto da ação monitória (duplicatas) não possuem os requisitos de certeza e liquidez, pois não representariam obrigação líquida, não podendo ser utilizados como base para a constituição de título executivo judicial;
(IV)
a nota fiscal juntada aos autos comprova que houve prestação de serviços, mas o valor efetivamente pago à apelante foi inferior ao valor das duplicatas, havendo evidente excesso de cobrança, sendo que a planilha apresentada pelos recorrentes indica um crédito real inferior ao pleiteado pela autora.

Sendo assim, requerem a nulidade da r. sentença, para regular prosseguimento do feito.

Os apelantes sustentam que os embargos monitórios foram apresentados tempestivamente, em observância ao que dispõe o art. 231, §1° do CPC, tendo em vista que a oposição ocorreu quando somente as pessoas físicas requeridas haviam sido citadas, não ocorrendo a citação da pessoa jurídica
ALMAG EIRELI – EPP
.

Não obstante, a empresa
ALMAG EIRELI - EPP
ostenta como única sócia e representante legal a requerida
ELIZABETE SILVA NUNES
, conforme comprovação documental coligida aos autos (evento 14024436), sendo que esta foi pessoalmente citada, consoante se observa no evento 14024432, circunstância que conduz ao reconhecimento de que a empresa igualmente tomou ciência inequívoca da demanda, por meio de sua única administradora, conforme dispõe o § 1º do art. 239 do CPC, in verbis:

Art. 239.
Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Ademais, o art. 248, § 2º, do mesmo diploma legal, prevê expressamente que:

Art. 248.
Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências
.

Nesse particular, uma vez reconhecida a citação válida da única sócia e administradora da pessoa jurídica, revela-se prescindível nova citação endereçada à empresa, sob pena de transformar o rito processual em excesso de formalismo, em desacordo com os princípios da instrumentalidade das formas, celeridade processual e economia processual. Nessa linha de entendimento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO DA PESSOA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR . VALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO EXEQUENTE. 1 .
É válida a citação da pessoa jurídica realizada na pessoa do sócio-administrador e recebida sem ressalvas pelo funcionário da portaria do condomínio edilício, de acordo com os termos do art. 248, §§ 2º e 4º, do CPC.
2. Ainda que assim não fosse, ?o comparecimento de advogado, no processo, ainda que destituído de poder específico, supre a necessidade de citação da parte ré, quando sua atuação tem a finalidade de defesa de seu cliente contra a pretensão exercida pela parte autora, como, p . ex., a oposição de embargos à execução, a apresentação de exceção de pré-executividade ou a interposição de recursos, porquanto, nessa hipótese, presume-se a ciência inequívoca da propositura da ação? (STJ, AgInt no REsp n. 1.991 .835/PR, DJe de 1/9/2022). 3. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado (STJ, AgInt no AREsp 1.083 .358/RS, DJe 04/09/2017). Na hipótese vertente, não verificada a paralisação do processo por desídia ou inércia do exequente, não há falar em prescrição intercorrente.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 56714013720238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. VALIDADE. Agravante que postula o reconhecimento de nulidade de citação, no âmbito da fase de conhecimento da ação monitória primitiva.
Ausência de irregularidade no ato citatório. Citação e intimações direcionadas ao mesmo endereço declinado pelo sócio, no registro da JUCESP, bem como na procuração outorgada a seu patrono. Citação que foi realizada diretamente a quem tinha poderes para recebê- la (art. 248, § 2º, CPC).
Eventual apuração de fraude na constituição da empresa que deverá ser feita pelo agravante pelas vias adequadas. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO" (destaquei - TJSP; Agravo de Instrumento 2015486-54.2024.8.26.0000; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2024; Data de Registro: 08/02/2024).

Nesse diapasão, verifica-se que a certidão juntada ao evento 14024432 indica a efetivação da citação da requerida
ELIZABETE SILVA NUNES
, única sócia da empresa
ALMAG EIRELI – EPP
, com a juntada nos autos em 30/09/2022, sendo esse o marco inicial da fluência do prazo para apresentação dos embargos, o qual se encerrou em 24/10/2022, computando-se os 15 (quinze) dias úteis previstos no art. 702,
caput
, do CPC.

Os embargos, no entanto, foram protocolados somente em 07/11/2022 (evento 19205900), configurando, portanto, a
intempestividade
da insurgência defensiva.

Registre-se que, uma vez reconhecida a intempestividade dos embargos, não há que se falar em cerceamento de defesa ou cognição de mérito, pois, nos moldes do art. 701, §2º, do CPC, a ausência de defesa válida converte o mandado inicial em
título executivo judicial
, de pleno direito, independentemente de qualquer formalidade, inclusive decisão judicial expressa de mérito.

Assim sendo, não se constata a ocorrência de
error in procedendo
, tampouco nulidade por cerceamento de defesa, devendo ser mantida hígida a sentença que converteu o mandado monitório em título executivo judicial, diante da revelia processual dos demandados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC aos apelantes, pois estes não foram condenados em honorários na origem, inexistindo verba a majorar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 02/12/2025:

Acompanho o E. Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 02/12/2025:

Acompanho o E. Relator.